Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-04.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737654-04.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDA NOGUEIRA BIANO DESPACHO Manifestem-se as partes, especificamente, sobre a publicação do Acórdão no RE 905357, Tema 864, no qual foi fixada a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Na mesma oportunidade, faculto às partes a manifestação sobre a previsão do reajuste/gratificação, objeto do presente processo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Prazo comum: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 25 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal